Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. COISA JULGADA EM RELAÇÃO À LIQUIDEZ DA SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO. ESTIMATIVA NÃO CONFIRMADA POSTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM SOBREPARTILHADOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto à tese de coisa julgada na fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, tem-se por não caracterizada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro matéria, na forma legada pela parte embargante.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
4.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores.
4.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.